Tribunal: TJBA
Processo: 0550163-16.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0550163-16.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ROQUE CERQUEIRA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
MARIA LUIZA NEVES NUNES MOREIRA, GENESIO RAMOS MOREIRA

APELADO: ivana bessa dos reis santos

Advogado(s)
:
NAILTON ADORNO DO ESPIRITO SANTO, JOSE JOAQUIM DE MATOS NETO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. SENTENÇA IMPROCEDENTE. IMPUGNAÇÃO A ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA PREJUDICADA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA. FIXAÇÃO NO PERCENTUAL DE 18% (DEZOITO POR CENTO) DOS RENDIMENTO LÍQUIDOS DO ALIMENTANTE. OBSERVÂNCIA DO BINÔMIO NECESSIDADE X POSSIBILIDADE. PRESUNÇÃO DE NECESSIDADE DA MENOR. PARECER MINISTERIAL NO MESMO SENTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Trata-se de Apelação Cível interposta por ROQUE CERQUEIRA DOS SANTOS em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara de Família da Comarca de Salvador (Ba), nos autos da AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS tombada sob nº 0550163-16.2017.8.05.0001, que julgou improcedente o feito.

A impugnação a Assistência Judiciária Gratuita resta prejudicada em razão do pagamento das custas, como se vê do ID 35400203.

A preliminar de ausência de dialeticidade recursal não encontra amparo legal. Da simples leitura das razões do apelo, verifica-se que os argumentos suscitados são correlatos aos fundamentos trazidos no decisum hostilizado, de forma específica e motivada, cumprindo portanto as diretrizes fixadas pelo referido princípio. Portanto, rejeito à prefacial.

Vale ressaltar que o critério de fixação do quantum da pensão alimentícia leva em conta a conjugação do trinômio necessidade/possibilidade/proporcionalidade.

O recorrente afirma que após ter sido demitido teve reingresso no mercado de trabalho em 02.02.2017, na condição de sócio de uma pequena empresa prestadora de serviços de Engenharia, possuindo também, propriedades locadas a terceiros, conforme consta ID 22123660.

As necessidades da alimentada foram demonstradas como tratamento médico, atividades escolares, ballet profissional e outras prestações de serviços (ID’s 22123675 e 22123661).

Nestas condições, conclui-se que o valor arbitrado atendeu os seguintes pressupostos, necessidade alimentar, incapacidade da alimentada de sustentar a si próprio e a possibilidade de prestar alimentos pelo alimentante, não sendo desproporcional o quantum ora fixado, eis que inexiste nos autos outros elementos que conflite com este entendimento.

Por fim, majoro a condenação dos honorários advocatícios de sucumbência para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, por entender que compensa adequadamente o grau de zelo profissional e o trabalho realizado, considerando a natureza da causa e o tempo despendido para o processo, a teor do art. 85, § 1º e § 11, do CPC.

Vistos, relatados e discutidos os autos da Apelação Cível n. 0550163-16.2017.8.05.0001, da Comarca de Salvador (BA), apelante ROQUE CERQUEIRA DOS SANTOS e apelada I.B.D.R.C.D.S., representada por sua genitora IVANA BESSA DOS REIS SANTOS.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do voto da relatora.

I